Tribunal: TJSP
Processo: 1054905-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR CUSTOS DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO DA RÉ RECONVINTE AO RECEBIMENTO DO VALOR. NECESSÁRIA, PORÉM A ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, ANTE O CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR CUSTOS DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO DA RÉ RECONVINTE AO RECEBIMENTO DO VALOR. NECESSÁRIA, PORÉM A ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, ANTE O CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa representa as perdas e danos decorrentes do rompimento prematuro do contrato e não se confunde com a indenização pela aquisição de volume de gás inferior ao contratado. Todavia, o valor deve observar a proporção adequada, na forma do artigo 413 do Código Civil, considerando que o contrato foi parcialmente cumprido, tendo vigorado por considerável período de tempo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000191468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054905-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A, é apelado FRUTÍCOLA G4 LTDA. EPP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1054905-02.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Tom Alexandre Brandão
Apelante: Companhia Ultragaz S/A
Apelado: Frutícola G4 Ltda. Epp.
FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
SEGUIDA
DE
RECONVENÇÃO.
RESCISÃO
ANTECIPADA
DO
CONTRATO.
INCIDÊNCIA
DE
CLÁUSULA
PENAL
COMPENSATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
CUSTOS DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO
DA RÉ RECONVINTE AO RECEBIMENTO DO VALOR.
NECESSÁRIA, PORÉM A ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA
PENAL,
ANTE
O
CUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
multa representa as perdas e danos decorrentes do rompimento
prematuro do contrato e não se confunde com a indenização pela
aquisição de volume de gás inferior ao contratado. Todavia, o
valor deve observar a proporção adequada, na forma do artigo
413 do Código Civil, considerando que o contrato foi
parcialmente cumprido, tendo vigorado por considerável período
de tempo.
Voto no 44.788
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
proposta por FRUTÍCOLA G4 LTDA. EPP em face de COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A, seguida de reconvenção entre as partes contrapostas.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido principal para, assim, declarar a inexigibilidade da
multa e fixar em R$ 1.109,14 a indenização decorrente da rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 3 -
antecipada do contrato, com atualização monetária pela Tabela Prática do
TJSP e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da comunicação da
rescisão. Ao mesmo tempo, julgou improcedente o pleito reconvencional.
Por fim, condenou a ré-reconvinte ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da
reconvenção.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pela demandada (fls. 237/240 e 246).
Inconformada, apela a vencida, pleiteando a inversão do
julgado sob o fundamento de que a multa contratual e a indenização por
custos de investimento possuem fatos geradores distintos, de modo que
não é possível falar em 'bis in idem'. Afirma que o contrato foi livremente
pactuado pelas partes e a autora aceitou os seus termos, ressaltando que a
denúncia somente poderia ocorrer por escrito. A autora rescindiu
imotivadamente o contrato antes do prazo previsto para o seu término e,
portanto, não há que se falar em inexigibilidade da multa. Subsidiariamente,
pede seja aplicada a penalidade de maior valor. Por fim, sustenta que o
pedido formulado na reconvenção foi acolhido, de modo que não pode ser
responsabilizada pelo pagamento da integralidade da verba honorária
sucumbencial.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, em 14 de maio de
2013, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de gás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 4 -
liquefeito de petróleo, pelo prazo inicial de sessenta meses. Foi estipulado o
volume mensal mínimo de 700 Kg de gás, fornecido a R$ 3,00 o quilo, além
da disponibilização de três vasilhames para armazenamento do GLP, em
regime de comodato. Também estabeleceram que os meses de março e
abril de 2013 seriam englobados na vigência do contrato. Porém, em 2 de
fevereiro de 2017, comunicou por telefone o desejo de rescisão contratual.
Nessa data, o volume total de GLP efetivamente consumido foi de 37.340
kg, que já quase superava o volume total de GLP contratado, qual seja,
42.000 kg. Assim, se propôs a pagar a indenização, devida pela rescisão
antecipada, no montante de R$ 903,28, abatido o volume de GLP que
restou nos vasilhames a serem restituídos à demandada. Ocorre que foi
surpreendida com a abertura de cadastro em seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito, apontando uma dívida no valor de R$ 31.663,16. Daí a
propositura da presente ação, objetivando a declaração de inexistência do
débito ou a fixação da indenização devida no valor de R$ 903,28, abatido o
volume de gás restante nos vasilhames restituídos à demandada.
A ré, ao se defender, afirmou que o contrato foi firmado em
maio de 2013 e um ano depois as partes formalizaram um adendo, fixando
o prazo de sessenta meses e a possibilidade de renovação automática por
iguais períodos sucessivos, de modo que a vigência do primeiro período
terminaria apenas em 13 de maio de 2019. A autora não observou a
cláusula contratual no sentido de que a rescisão deveria ocorrer por escrito,
com antecedência mínima de sessenta dias. E a rescisão antecipada enseja
o pagamento de indenização contratual pelas despesas com investimento.
O contrato foi firmado livremente e a autora sabia da previsão de multa,
ressaltando que houve regular notificação para constituí-la em mora.
Em reconvenção, pleiteou a declaração da rescisão
contratual por culpa da autora, com sua condenação ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 5 -
multa prevista na cláusula 6.1 do contrato, bem como da indenização por
custos de investimento previstos na cláusula 8.1 do instrumento.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
principal e improcedente o pleito reconvencional.
Primeiramente, impõe-se observar que apenas a ré recorreu,
de modo que já se encontra superada a questão referente à indenização
por custos de investimentos, proporcional ao volume mínimo de gás que
deveria ter sido adquirido pela demandante ao longo da vigência do
contrato.
Prosseguindo, é incontroverso que a autora manifestou o
desejo de resilição contratual.
Tem-se que o rompimento do contrato por iniciativa de uma
das partes e antes do término do respectivo prazo de vigência constitui um
direito potestativo, mas traz a contrapartida da obrigação de reparar os
danos que a iniciativa causa à outra parte, que tem quebrada a sua
expectativa de auferir ganho até o final do prazo convencionado.
É exatamente por isso que incide a cláusula penal
compensatória, destinada a assegurar justamente a reparação dos danos
decorrentes da resilição contratual.
E não há qualquer possibilidade de falar em “bis in idem”,
pois são diversas as situações consideradas.
Não existe óbice legal à incidência da multa compensatória e
da indenização pelos investimentos efetuados, pois os fatos que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 6 -
autorizam são diversos. A multa compensatória decorre do descumprimento
do prazo de contratação, enquanto a indenização está relacionada à
aquisição de volume de GLP inferior ao mínimo contratado. Não há,
portanto, qualquer incompatibilidade, não se tratando de bis in idem.
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Ação
visando a declaração de inexigibilidade de débito e reparação do dano
moral. Reajuste do preço do quilograma do gás considerado abusivo
pela compradora. Repasse do aumento do preço do combustível pela
fornecedora do GLP. Possibilidade. Rescisão do contrato pela
compradora desautorizado. Multa contratual e indenização exigíveis.
Regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Dano
moral afastado. Recurso desprovido. ” 1
“Civil. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança
de multa e indenização pelos custos de investimento. "Contrato de
Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo GLP,
de Comodato e de Outras Avenças". Sentença de procedência. Não há
que se cogitar de sentença extra petita, por isso que a causa de pedir
está assentada no descumprimento contratual do consumo e do prazo
pactuado entre as partes. Relação jurídica entre as partes que não
pode ser classificada como de consumo. Gás que é utilizado como
insumo no desenvolvimento da atividade empresarial da ré. Elementos
dos autos que não corroboram a versão da ré em suas razões
recursais.
Contrato
livremente
pactuado.
Multa
contratual
e
indenização devidas, nos termos contratados. Inexistência da
propalada abusividade. Rejeitada a pretensão de redução proporcional
dos valores avençados a título de multa e indenização, por isso que
1 - TJSP. Ap. 1100592-02.2018.8.26.0100. 36a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. PEDRO BACCARAT. J. 13.08.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 7 -
não são excessivos, considerando a natureza e o vulto do negócio
jurídico celebrado. RECURSO DESPROVIDO.”2
“COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUALC/C COBRANÇA DE
MULTA E INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência do
pedido. Cláusula penal compensatória devida. Multa contratual que se
presta a ressarcir os prejuízos. Cláusula estabelecendo consumo
mínimo que não se ressente de qualquer ilegalidade ou abusividade.
Prevalência da forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta
sunt servanda". Redução proporcional da multa. Não cabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A cláusula contratual que previa a
renovação automática do contrato, por período igual e sucessivo,
estabelecendo, ainda, a necessidade de eventual denúncia por escrito,
com prazo mínimo de observância, nada tem de abusiva ou ilegal.
Trata-se de disposição livremente pactuada pelas partes, que deveria
ser observada por ambas contratantes, e que tem por objetivo tutelar
as legítimas expectativas dos mesmos, a fim de gerar maior segurança
à avença. Tal cláusula possibilita à autora, a programação e garantia
de venda do gás, na quantidade prédeterminada, permitindo a
organização de investimentos e projeções comerciais e, por outro lado,
garante ao Condomínio réu que, durante o tempo de vigência do
contrato, terá à sua disposição o produto em quantidade e condições
determinadas. [...]De outra parte, como bem observou o nobre Juiz de
primeiro grau, os documentos constantes a fls. 33/36 demonstram que
não houve aquisição de gás pelo Condomínio demandado, em todos
os meses, bem como, considerado o ano, não atingiu o consumo
mínimo estabelecido no contrato. Os fatos narrados pelo réu, não se
afiguram modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora.
Em resumo, o inadimplemento contratual do réu, ao deixar de consumir
o volume mínimo mensal preestabelecido, deu azo à rescisão da
avença, assim como à incidência da cláusula penal, motivo pelo qual a
2 - TJSP. AP. 1021948-75.2017.8.26.0554. 27a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. MOURÃO NETO. J. 28.01.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 8 -
sentença de procedência da pretensão deve ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, não tendo qualquer pertinência a
pretensão do apelante à redução proporcional do valor da multa.”3
“SENTENÇA Julgamento citra petita Não ocorrência
Exame de todos os pedidos da petição inicial Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO (GLP)
Rescisão imotivada pela compradora

Transferência do contrato para terceiro que depende de anuência de
ambos os contratantes Multa e indenização pela rescisão antecipada
devida pela contratante Custos de investimento atrelados não só ao
material e ligação necessários ao fornecimento do gás, mas, também,
relacionados ao consumo mínimo contratado Recurso desprovido.”4
Com efeito, da cláusula 6.1 consta estipulação no sentido de
que “A parte que descumprir qualquer cláusula do presente contrato, ficará
obrigada a pagar à parte inocente, a título de multa, o valor correspondente
a 7 (sete) vezes o volume mínimo mensal contratado. Para realização
desse cálculo deverá ser utilizado o valor do GLP vigente no momento da
infração.” (fls. 120).
Cabe destacar que o contrato foi cumprido em parte, pois o
rompimento ocorreu após o decurso de pouco mais da metade do prazo
fixado pelo aditamento (sessenta meses a partir de maio de 2014 - fls.
22/23).
Em nenhum momento a apelada negou ter assinado os
documentos apresentados nos autos ou afirmou a ocorrência de qualquer
vício de consentimento. Não encontra respaldo a alegação de que a autora
jamais teria recebido cópia do contrato, ressaltando-se que consta
3 - TJSP. Ap. 1008903-08.2018.8.26.0606. 25a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. CARMEN LÚCIA DA SILVA. J. 11.07.19
4 - TJSP. Ap. 1012101-53.2017.8.26.0100. 15a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. VICENTINI BARROSO. J. 29.01.18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 9 -
assinatura com firma reconhecida de sua representante no instrumento
principal, a qual não objeto de impugnação (fls. 118/121).
Assim, não há qualquer fundamento para acolher a assertiva
de que não tinha conhecimento dos termos pactuados. As partes envolvidas
são empresas habituadas a celebrar negócios complexos e que envolvem
valores expressivos, além do que a própria autora afirmou ter celebrado
aditamento do contrato, não sendo crível que concordasse em aditar pacto
cujos termos desconhecesse. E mesmo que parte das cláusulas do
instrumento tenha sido preenchida a caneta, esse fato, por si só, não é
suficiente para afastar a validade e eficácia do negócio, até porque não há
rasuras ou qualquer dúvida de entendimento.
Além disso, não houve impugnação específica ao cálculo
apresentado pela ré, quer alcançou o montante de R$ 29.649,08 (fls. 107).
Porém, incide aqui a norma do artigo 413, do Código Civil,
que determina a redução equitativa. Não se trata de simples faculdade
atribuída ao juiz, mas de efetiva imposição de ordem pública, que não pode
deixar de ser observada.
A esse respeito é incisiva a lição de Hamid Charaf Bdine Jr:
“Diversamente do que estabelecia o art. 924 do Código Civil
revogado, o dispositivo é incisivo: o juiz tem o dever, não a
possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do diploma legal
revogado. A norma é de ordem pública, não admitindo que as partes
afastem sua incidência, dispondo que a multa prevista é irredutível.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 10 -
O presente artigo impõe ao juiz a obrigação de reduzir a
penalidade nas hipóteses em que ela for superior à legal e aplica-se à
multa moratória e à compensatória. Em se tratando de dispositivo de
ordem pública, nada impede que o juiz a aplique de ofício”.5
Assim, em cumprimento a essa imposição legal e buscando
atender ao critério de proporcionalidade, tem-se que a multa deve guardar
relação com o período que ficou em aberto.
Considerando que o contrato foi firmado para vigorar por
sessenta meses a partir de 14 de maio de 2014, porém foi resilido
aproximadamente depois de metade desse prazo, em 02 de fevereiro de
2017, tem-se que o valor da multa deve ser proporcional, ou seja, equivaler
a 50% do valor pretendido pela reconvinte.
No
que
concerne
à
disciplina
da
responsabilidade
sucumbencial, diante desse resultado, impõe-se reconhecer que ambas as
partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos
encargos, na forma do art. 86, do Código de Processo Civil.
Assim, cada uma das partes deverá arcar com o pagamento
de parte das despesas processuais referentes ao processo principal e à
reconvenção, na proporção de 60% a autora e 40% a ré.
No
que
concerne
aos
honorários
advocatícios,
em
conformidade com a norma do artigo 85, §§ 2o e 11, são fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa na ação principal e 20% sobre o valor da
condenação na reconvenção, sendo que a autora deverá arcar com o
pagamento de 60% dos honorários do patrono da ré e a demandada deverá
arcar com o percentual restante em favor dos patronos da autora.
5 - Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, p. 470, 6a ed., Ed. Manole.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1054905-02.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44788 - 11 -
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de se reconhecer a exigibilidade da multa contratual e, ao mesmo
tempo, julgar parcialmente procedente o pedido objeto da reconvenção,
condenando-se a autora reconvinda ao pagamento da multa contratual
equivalente a 50% do valor previsto na sexta cláusula contratual, ou seja,
R$ 14.824,54, ficando alterada, por consequência, a disciplina da
responsabilidade sucumbencial na forma estabelecida.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator